Tribunal: TJDFT
Processo: 0779596-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO POLICIAL. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS MULTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.249,52, bem como danos morais no valor de R$ 15.000,00. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que na hipótese foi necessário o uso de força física pelos agentes policiais, uma vez que o autor estava embriagado e ofereceu resistência aos comandos, insinuando que tentaria fugir da abordagem, o que é ratificado pelo auto de prisão em flagrante. Ainda, destaca que consta na sentença do processo penal que o autor estava entrando na sua casa e iria encostar o portão, sugerindo que estava em tentativa de fuga. Adiante, aponta que o auto de prisão em flagrante ratifica que o autor estava dirigindo embriagado, sem cinto e com som automotivo alto, além de se recusar a acatar as ordens policiais, confirmando a desobediência. Assim, destaca que a atuação tem amparo no exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever legal, pois trata de uma prisão em flagrante delito. Ainda, aponta que a sua absolvição no processo penal foi apenas por falta de provas, não vinculando a presente ação quanto à conduta dos agentes policiais, devendo ser observada a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal. Também aponta que não cabe à esfera cível a pretensão de anular as multas administrativas, tampouco eventual responsabilidade do Distrito Federal acerca de restituição dos valores das multas adimplidas junto ao Detran. Sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano material e moral face a prisão do autor em ação policial.
III. Razões de decidir
4. Na inicial o autor afirmou que no dia 24/12/2022 estava apenas parado no seu carro em frente à sua residência com som automotivo em volume alto, quando visualizou uma viatura policial entrando na rua e fechou o seu veículo. Alegou que os policiais o abordaram, sendo que pediu permissão para buscar os documentos do veículo dentro da sua residência, mas que quando foi fechar o portão os policiais teriam chutado o portão e invadido a sua casa. Assim, apontou que foi derrubado no chão e que os policiais utilizaram arma de choque e spray de pimenta. Adiante, apontou que foi preso por desobediência (art. 330 do CP), sendo que na delegacia realizou o teste do bafômetro, atestando embriaguez, de modo que também apurado crime de condução do veículo sob influência de álcool (art. 306 do CTB). Enfim, ressaltou que os policiais aplicaram várias multas de trânsito, bem como que respondeu processo criminal, no qual foi devidamente comprovado pelas testemunhas as alegações do autor, de modo que a ação penal foi julgada improcedente (art. 386, VII do CPP).
5. Quanto à responsabilidade civil do Estado, seja na responsabilidade objetiva, ou na responsabilidade por omissão específica ou genérica, exige-se a demonstração da conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta estatal e a lesão sofrida.
6. Estabelece o artigo 935 do Código Civil que “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Na hipótese, não se desconhece que a sentença penal absolutória foi decorrente de falta de provas. Contudo, a sentença recorrida não concluiu pela automática condenação do Estado nos presentes autos com amparo na sentença na esfera penal, mas tão somente efetuou a análise dos elementos probatórios que constavam naquele processo (e juntado aos presentes autos) para apontar os fundamentos da sua decisão.
7. Constata-se que a parte ré aponta a regularidade da conduta policial, assinalando que o auto de prisão em flagrante confirma a desobediência, tentativa de fuga, condução do veículo em estado de embriaguez e demais atos do autor que justificaram a medida adotada. Contudo, o auto de prisão em flagrante está em desconformidade com os demais elementos probatórios. Isso porque, por ocasião da ação penal, foi efetuada a regular instrução daquele processo, inclusive com oitiva das testemunhas. Na oportunidade, um vizinho do autor (que, inclusive, filmou os fatos), esclareceu que estava parado na porta de casa quando viu a viatura virando a esquina, chegando no local e iniciando a abordagem, ressaltando que o autor estava com o veículo parado em frente à própria casa com o som ligado, sendo que no momento que o autor afirmou que iria buscar os documentos do veículo teriam iniciado as agressões pelos policiais. Aquele depoimento está em consonância com a oitiva da babá da filha do autor, a qual apontou que o autor estava do lado de fora da casa escutando música muito alta em seu veículo por cerca de uma hora (inclusive com reclamações de vizinhos) sem que tenha deixado o local, visto que durante todo esse período era possível escutar o som do veículo. Ainda, afirmou que viu quando os policiais usaram spray de pimenta e arma de choque (corroborado pelas filmagens nos autos), além de determinarem para a depoente que prendesse o cachorro ou que iriam matá-lo. Portanto, não prospera a versão do auto de prisão em flagrante, que teria indicado que os policiais identificaram o veículo transitando em via pública com som muito alto e condutor sem cinto de segurança e que, ao ser determinada a parada do veículo para abordagem, o autor teria conduzido o automóvel por mais 80 metros e parado o veículo em uma rua residencial. Na verdade, os elementos probatórios apontam que o veículo estava parado em frente à residência do autor, apenas com som alto ligado.
8. Desse modo, razão assiste à sentença ao concluir pelo excesso da abordagem, uma vez que ouvir som alto do veículo na frente da própria casa, por si só, não é suspeita de crime, mas tão somente uma irregularidade passível de punição na via administrativa (multa de trânsito). Ademais, o autor estava apenas ingressando na sua casa para buscar os documentos exigidos, de modo que não existia a alegada desobediência, face a ausência de descumprimento de ordem legal de funcionário público. Por outro lado, a conduta policial para impedi-lo de buscar os seus documentos, diante da ausência de qualquer crime, e mediante o uso de spray de pimenta e arma e choque configura evidente excesso policial, sem que existisse necessidade real de uso daquelas armas não letais.
9. Enfim, os fatos resultaram na prisão em flagrante do autor por suposta desobediência e embriaguez ao volante, além do uso de arma de choque e spray de pimenta, com entrada na sua residência quando ausente flagrante delito. Assim, conclui-se pelo excesso na ação policial, violando a dignidade do autor, o que suplanta o mero aborrecimento, sendo apto a configurar dano moral.
10. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Compulsando a situação relatada, mostra-se adequado a redução do valor fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
11. Quanto às infrações de trânsito, não prospera a tese recursal de que o pedido deveria ser efetuado em face do Detran. Isso porque não consta na inicial pedido de anulação das multas, mas a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais, consistente no ressarcimento pelo pagamento das infrações de trânsito. Ademais, conforme consignado na sentença, foi identificado que o veículo estava parado, de modo que não deveriam ser aplicadas as multas decorrentes da condução do veículo com habilitação vencida, sem cinto de segurança e sob influência de álcool, a resultar no ressarcimento daqueles valores (e manutenção tão somente do valor da multa pelo som alto, que independe de o veículo estar em movimento). Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.